Tribunal: STF
Processo: SL 1330
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida de suspensão de liminar ajuizada pelo município de Messias com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado de Alagoas, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802184-40.2015.8.02.0000.
    É o relato do necessário.
    Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do Supremo Tribunal Federal pelo número na origem (Processo nº 0802184-40.2015.8.02.0000), identifico que tramitou nesta Corte a STP nº 28/AL, ajuizada pelos municípios de Messias (ora requerente) e de Piranhas, com idêntico objeto ao da presente suspensão de segurança.
    A Ministra Cármen Lúcia, então Presidente do STF, negou seguimento à STP 28/AL, em decisão transitada em julgado em 3/8/2018, com a seguinte ementa: 
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESTABELECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO NÃO CONHECIDA.”
    Na STP nº 28/AL restou consignado que
    “a leitura da extensa inicial da presente suspensão de tutela provisória, com cinquenta e três laudas, revela traçado argumentativo nitidamente recursal. É pacífico o entendimento neste Supremo Tribunal de não se poder utilizar o incidente de suspensão como sucedâneo ao recurso cabível. Nesse sentido por exemplo: SL n. 986/MS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.6.2016; SL n. 14/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 3/10/2003; SL n. 56- AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 23/6/2006; SS n. 2.900/DF, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 24/3/2006; SS n. 1.299, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 30.04.99; SS n. 2.184, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 14.11.03; SS n. 2.714, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 1º.8.2005, entre outros.”
    A presente suspensão de segurança difere da STP nº 28/AL tão somente quanto à alegada situação de calamidade decorrente da pandemia do COVID-19; bem como porque argui que a decisão do TJAL viola não apenas à coisa julgada (matéria igualmente suscitada na STP nº 28/AL), mas os postulados do contraditório e da ampla defesa.
    As alegações concernentes ao devido processo legal não anunciam fato novo ocorrido no trâmite do AI nº 0802184-40.2015.8.02.0000 após o ajuizamento e o julgamento da STP 28/AL. Esses argumentos também revelam o uso indevido da suspensão de segurança como sucedâneo de recurso, bem como propõem controvérsia cuja solução demanda o conhecimento de normas infraconstitucionais, insuscetíveis de serem conhecidas pelo STF em sede de recurso extraordinário e, por consequência, inadequados à instauração da competência do STF em contracautela.
    Ademais, a situação de calamidade decorrente da pandemia do COVID-19 não justifica a reiteração de pedido de suspensão já apreciado pela Presidência do STF por meio de decisão irrecorrível na STP nº 28/AL .
    Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de segurança, ficando a parte requerente advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente